Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716781-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAREVAL ALENCAR FREIRE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58620317), interposta pelo Autor, MAREVAL ALENCAR FREIRE, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (ID 58620315), nos autos da ação declaratória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Analisando os autos, constata-se que o Autor, ora Apelante, possui domicílio no município de Campina Grande (PB), conforme emerge da qualificação constante na petição inicial e na procuração, bem como em comprovante de endereço (ID’s 58620227, 58620229 e 58620230). Por conseguinte, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade do presente recurso, constata-se a possibilidade de escolha alheatória do foro do Distrito Federal; fato ensejador de declínio da competência, inclusive de ofício, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1826179, 07119509220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024). Ademais, apenas para argumentar, no dia 14/05/2024, o Senado Federal aprovou o PL n. 1.803/2023, o qual prevê esta possibilidade de modificação da competência, conquanto o processo legislativo ainda dependa da sanção do Excelentíssimo Presidente da República. Ante o exposto, intimem-se os litigantes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possibilidade de modificação da competência, nos termos do art. 933, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 19:00:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador